Tribunal: STF
Processo: Rcl 49430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Fernandes contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.
    Narra o reclamante que ajuizou a Reclamatória Trabalhista nº 0021063-37.2017.5.04.0103, por meio da qual requereu o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho, regido pela CLT, firmado com o Município de Pelotas em 28/6/74.
    Relata que,
    “[n]o caso em tela, o reclamante é servidor público municipal CELETISTA (conforme sentença de fl. 30, e ficha funcional de fl. 2301 da cópia integral juntada), que ingressou na função de motorista, por concurso, muito antes da Constituição Federal de 1988 (14 anos antes - mediante a Constituição Federal de 1967), portanto já estabilizado. 
    O contrato de trabalho do reclamante NÃO É DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, pois NÃO SE TRATA DE CONTRATO TEMPORÁRIO OU PRECÁRIO, DE CARGO COMISSIONADO OU DE FUNÇÃO GRATIFICADA, DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO APÓS A CF/88 OU DE TRANSMUTAÇÃO DE REGIME, SENDO O CASO DE CONTRATO DE TRABALHO CELETISTA, COM CTPS ASSINADA HÁ MAIS DE 40 ANOS E SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DA RECLAMADA À RESPEITO.” 
    Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em erro de fato, pois julgou matéria diversa da posta nos autos,
    “sem que a ação discutisse a natureza do vínculo celetista ou qualquer causa de nulidade da contratação, sem tratar-se de contrato temporário ou precário, cargo comissionado ou de função gratificada, de ingresso no serviço público sem concurso após a cf/88 ou de transmutação de regime, ainda assim adotou a interpretação de que a ADI 3395/DF remete para a Justiça Comum ação dos empregados municipais contratados ‘pelo regime celetista’, sob o entendimento que o termo ‘servidor’ alcança todo e qualquer trabalhador, pois no seu entender, o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público.” 
    Argumenta, ainda, a impossibilidade da Corte Superior do Trabalho revolver fatos e provas para avaliar a natureza da contratação do reclamante.
    Conclui, assim, que quando a decisão reclamada 
    “reconhece a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa de EMPREGADO CELETISTA (com carteira assinada há mais de 47 anos, tratado e remunerado pela reclamada como celetista, sem alegação da reclamada de qualquer vício no seu ingresso no serviço público), de ofício, sem invocação da parte reclamada de tratar-se de um servidor estatutário ou contrato precário, temporário ou cargo em comissão, vício de origem ou transmutação de regime, viol[a] a interpretação dada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo TSTAIRR-21063-37.2017.5.04.0103.
    No mérito, pugna seja julgada 
    “PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, de modo a cassar a respeitável decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, restabelecendo o comando constitucional adotado na ADI 3395/DF, acerca da competência da Justiça do Trabalho (previsto no inciso I do art. 114 da CF) para julgar ações de servidores CELETISTAS, dando seguimento ao julgamento do mérito daquela ação”.
    Pede, por fim, o deferimento da gratuidade de justiça.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita a Francisco Fernandes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Quanto ao mais, a jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide: 
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência. Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação. 
    Reclamação: improcedência. Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente